Tribunal: TJDFT
Processo: 0714058-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. DIALETICIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos pela autora/embargante em face do acórdão de ID 63758945 que, provendo o recurso da ré/embargada, reformou a sentença de ID 61558292 e, assim, julgou improcedentes os pedidos. Em suas razões, alega omissão no acórdão, ao argumento de que esta Turma Recursal não teria se manifestado sobre ponto relevante mencionado nas contrarrazões ao recurso inominado. Nesse contexto, argumenta que a embargada não teria impugnado todos os fundamentos da sentença, tendo, com isso, violado o princípio da dialeticidade. Ao final, pede o provimento dos embargos para que, sanada a omissão apontada, o recurso inominado da embargada não seja conhecido. A embargada não apresentou contrarrazões.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acordão embargado padece da citada omissão.
IV. Razões de decidir
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei n. 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes. Na hipótese, razão em parte assiste à embargante, uma vez que este colegiado deixou de se manifestar acerca da preliminar arguida em contrarrazões a respeito de eventual ofensa ao princípio da dialeticidade.
6. Contudo, quanto à preliminar em si, a irresignação da embargante não comporta acolhimento. Isso porque o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do “decisum” que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, a embargada contrastou os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual.
V. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e acolhidos, em parte, para, analisando a preliminar suscitada em contrarrazões ao recurso inominado, rejeitá-la.
8. Esta decisão fica fazendo parte da decisão embargada.